Tribunal: STJ
Processo: 0309433-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027930 - SP(2025/0309433-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VAGNER BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
GABRIEL SOLANO ROSA - SP404423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIDA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
INTIMIDAÇÃO
DE
TESTEMUNHAS
E
INTERFERÊNCIA
NA
COLHEITA
DE
PROVAS.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
recomendando o reexame da necessidade da prisão preventiva, em razão do tempo decorrido e
do disposto na
além de recomendar celeridade no processo.
Lei n. 13.964/2019,
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, alegando que
está baseada na gravidade abstrata do delito e em fundamentação presuntiva, sem descrição
objetiva de atos de intimidação a testemunhas. Argumenta que a conduta colaborativa do
acusado, como a entrega espontânea de aparelhos telefônicos, demonstra ausência de obstrução à
investigação. Afirma que a decisão agravada não fundamentou adequadamente a insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão e que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida,
considerando a gravidade do delito, a periculosidade do acusado e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decretação de prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que
seja fundamentada em juízo de periculosidade e subordinada à necessidade concreta, real, efetiva
e devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA54724288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bb5838d-a8fe-42b6-a8ed-7d9322b15606

5. A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
quando há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à
conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
6. No caso concreto, a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que
indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do réu
evidenciada no
do crime, bem como informações sobre intimidação de
modus operandi
testemunhas e interferência na colheita de provas.
7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não impedem a decretação da prisão
preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decretação de prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que
fundamentada em juízo de periculosidade e subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e
2.
devidamente fundamentada.
A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, quando fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do réu evidenciada no
do crime, bem como informações sobre intimidação de testemunhas e
modus operandi
3.
interferência na colheita de provas.
Condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não
impedem a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
854.624/RS,
AgRg no HC
Rel.
Turma, julgado em 15.10.2024, DJe de 12.11.2024; STJ,
760.917/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 26.8.2022; STJ,
RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
81.745/MG,
01.06.2017, DJe 09.06.2017; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
81.823/PE,
de 09.06.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bb5838d-a8fe-42b6-a8ed-7d9322b15606

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027930 - SP (2025/0309433-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VAGNER BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
GABRIEL SOLANO ROSA - SP404423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. M
INTIMIDAÇÃO
ODUS OPERANDI.
DE TESTEMUNHAS E INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, recomendando
habeas corpus
o reexame da necessidade da prisão preventiva, em razão do tempo decorrido e do disposto na
além de recomendar celeridade no processo.
Lei n. 13.964/2019,
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, alegando que está
baseada na gravidade abstrata do delito e em fundamentação presuntiva, sem descrição objetiva de
atos de intimidação a testemunhas. Argumenta que a conduta colaborativa do acusado, como a
entrega espontânea de aparelhos telefônicos, demonstra ausência de obstrução à investigação.
Afirma que a decisão agravada não fundamentou adequadamente a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão e que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, considerando a
gravidade do delito, a periculosidade do acusado e a insuficiência de medidas cautelares diversas
da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decretação de prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que
seja fundamentada em juízo de periculosidade e subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e
devidamente fundamentada.
5. A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
quando há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à
conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
6. No caso concreto, a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam
a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do réu evidenciada no
do crime, bem como informações sobre intimidação de testemunhas e
modus operandi
interferência na colheita de provas.
7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. Condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não impedem a decretação da prisão
preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decretação de prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que
fundamentada em juízo de periculosidade e subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e
2.
devidamente fundamentada.
A prisão preventiva pode ser decretada nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, quando fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do réu evidenciada no
do crime, bem como informações sobre intimidação de testemunhas e
modus operandi
3.
interferência na colheita de provas.
Condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não
impedem a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 854.624/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AgRg no HC 760.917/SP, Rel. Min. Reynaldo
julgado em 15.10.2024, DJe de 12.11.2024; STJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 26.8.2022; STJ, RHC 81.745
/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.06.2017, DJe
09.06.2017; STJ, RHC 81.823/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 09.06.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
VAGNER BARBOSA
de fls. 92-101 (e-STJ), que não conheceu o
, com recomendação de reexame da
habeas corpus
necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na
Recomendou-se, ainda, celeridade.
Lei n. 13.964/2019.
O agravante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea, uma vez que se apoia na gravidade abstrata do delito (e-STJ, fl. 108).
Assevera que a menção de intimidação a testemunhas não é acompanhada de descrição
objetiva, como data, meio empregado ou reiteração de conduta, revelando tratar-se de
fundamentação presuntiva, e não cautelar (e-STJ, fl. 109).
Aduz que a invocação de periculosidade ou de risco à instrução criminal não se
sustenta diante da conduta colaborativa do acusado, que teria entregue espontaneamente os
aparelhos telefônicos solicitados, sem demonstrar qualquer comportamento voltado à obstrução da
investigação (e-STJ, fls. 109/110).
Afirma que a decisão agravada deixou de fundamentar de forma adequada a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ao caso (e-STJ, fl. 110).
Alega ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida que a
decisão atribui autoria delitiva ao acusado com base em elementos probatórios frágeis e ainda
pendentes de confirmação técnica, especialmente no tocante à suposta vinculação do agravante à
linha telefônica utilizada pela vítima (e-STJ, fls. 110/111).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada (e-STJ, fl. 112).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

A decretação de uma prisão cautelar, seja ela temporária ou preventiva, em nada viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que baseada em um juízo de
periculosidade e não de culpabilidade. Assim, a prisão preventiva, contanto que preservada a
característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e
fundamentada, não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas sim, medida em
proveito da sociedade (HC n. 854.624/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
12/11/2024.
No decreto preventivo, o magistrado assim consignou:

"De início, observo que os elementos de prova da materialidade e indícios de
autoria delitiva são mais do que suficientes para o decreto do cárcere cautelar do
acusado VAGNER BARBOSA.
A prisão preventiva, nesse sentido, é necessária para a garantia da ordem pública e
imprescindível para garantir a realização da instrução criminal, com a oitiva da vítima e
de todas as testemunhas, sem que exista qualquer influência no ânimo delas, por coação
ou qualquer outro meio, por parte do investigado. Também faz-se necessária para que
as partes tenham as suas incolumidades físicas e psíquicas garantidas, o que somente
assim possibilitará que a verdade real, princípio basilar do processo penal, venha à tona.
A segregação provisória de VAGNER BARBOSA também tem como escopo garantir a
efetiva aplicação da lei penal.
Ademais, quando da sua prisão temporária, VAGNER BARBOSA apresentou
severa resistência e proferiu ofensas contra os policiais, demonstrando
agressividade e violência em seu comportamento. Nada obstante, há informações
de que o denunciado teria atuado de modo a intimidar testemunhas e interferir na
colheita de provas, fatos que foram reforçados pelo depoimento de Maria Helena
Maciel dos Santos, irmã da vítima, o que compromete a regular tramitação do
processo penal.
Saliente-se o descabimento de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, na
forma prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois deveras insuficientes
para cessar com a conduta violenta do acusado.
Preenchidos, portanto, os pressupostos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, não há outro caminho senão o decreto da prisão preventiva do acusado
como requerido pela autoridade policial.
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado VAGNER
BARBOSA, qualificado à fls.95/96, o que faço com fulcro nos artigos 312 e art. 313,
incisos I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão." (e-STJ,
fl. 29).
Em sede de pronúncia, o magistrado destacou:

"Não poderá recorrer em liberdade, pois subistem os requisitos e fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão preventiva. Recomende-se o réu à unidade prisional"
(e-STJ, fls. 87).
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

O Tribunal de origem denegou a ordem, nos seguintes termos:

"Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo de conhecimento, o
paciente permaneceu em prisão temporária de
a
tendo sido
10/01/2025
06/03/2025,
decretada sua prisão preventiva nos Autos no 1500834-88.2024.8.26.0356 em
quando do recebimento da denúncia pelo artigo 121, § 2o, inciso IV, do
07/03/2025,
Código Penal, por fato ocorrido em
quando, mediante disparos de arma de
15/10/2024,
fogo, teria matado Célio Maciel dos Santos.
Consta, ainda, das mesmas informações, que em
o paciente foi intimado
08/04/2025
para constituir novo Defensor, já que seu patrono não apresentou a defesa prévia no
prazo legal. Diante disso, a defesa peticionou nos autos informando que somente se
manifestaria em resposta à acusação após a juntada dos laudos periciais realizados nos
celulares apreendidos, o que ensejou a expedição de novo ofício para tal fim em
22/04/2025.
Informa, ainda, o Magistrado de origem, que em
foi reavaliada e mantida a
02/06/2025,
segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal,
tendo sido determinada nova cobrança dos laudos periciais, sob pena de desobediência.
Por fim, consta que em
foi juntado o laudo pericial do celular da vítima,
05/06/2025
com imediata intimação da defesa, que se manifestou por aguardar a vinda dos laudos
periciais relativos aos celulares apreendidos na residência do paciente, com nova
cobrança determinada em 13/06/2025.
Trata-se de delito grave, praticado com extrema violência, que indiscutivelmente
compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem
fundamentado pelo Juízo de origem que decretou a custódia preventiva do
paciente (cf. decisão de 173/175 dos autos originários), destacando que "A prisão
preventiva, nesse sentido, é necessária para a garantia da ordem pública e
imprescindível para garantir a realização da instrução criminal, com a oitiva da
vítima e de todas as testemunhas, sem que exista qualquer influência no ânimo delas,
por coação ou qualquer outro meio, por parte do investigado. Também faz-se
necessária para que as partes tenham as suas incolumidades físicas e psíquicas
garantidas, o que somente assim possibilitará que a verdade real, princípio basilar do
processo penal, venha à tona".
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor
ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia do agente. Entretanto, no caso
dos autos, como se viu acima, entende-se que a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Não há falar-se aqui, ademais, em aplicação de quaisquer medidas cautelares
alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias do fato, pois o
paciente é acusado de crime praticado com violência e mediante disparos de arma de
fogo, tornando a medida alternativa incompatível com os fatos narrados nos autos.
Por outro lado, residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovadas, não
constituem motivos bastantes para a revogação da prisão, já que os valores que devem
ser sopesados, cuidando-se de crime grave praticado pelo agente - hediondo (cf. artigo
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

1o da
-, são fundamentados na garantia da ordem pública, na
Lei no 8.072/90)
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, visando,
assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Importa registrar, também, que na hipótese dos autos não há violação ao princípio da
presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo jurídico para que se
efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como, por exemplo, a prisão
preventiva ou negativa do recurso em liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento
do STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU
p. 128).
10/08/98,
Referentemente à alegação de excesso de prazo, não está caracterizado o alegado
constrangimento ilegal, pois, no caso dos autos, não se verifica ilegalidade
manifesta em razão da pendência da juntada de laudos periciais.
Vale lembrar que os prazos impostos para a realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados, não indicam
necessariamente a presença de constrangimento ilegal.
Assim, no caso em apreço, cumpre anotar que não há notícia de atuação irregular
do Juízo de origem, ao contrário, estão sendo determinadas as providências
necessárias para a célere juntada dos laudos faltantes, não havendo, portanto, que
se falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Logo, nos limites da discussão autorizada no
, não há como reconhecer o
habeas corpus
constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem impetrada." (e-STJ, fls. 17-20).
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos
extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que a
periculosidade do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Extrai-se dos autos que o acusado teria utilizado linha telefônica pertencente a terceiro
para simular a compra de um lanche, atraindo ofendido, que era entregador, para local ermo, onde
foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo.
As instâncias ordinárias delinearam, ainda, que há informações de que o paciente teria
atuado de modo a intimidar testemunhas e interferir na colheita de provas, o que compromete a
regular tramitação do processo penal (e-STJ, fl. 28).
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PROIBIDO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO.
AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede
de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com
súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria.
Julgados do STJ.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
4. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo
em vista as circunstâncias do flagrante, notadamente em razão da apreensão de uma
arma de fogo, dois carregadores, dez munições, porções de cocaína, devidamente
individualizadas, R$ 83,90 em espécie, folhas com anotações e uma balança de
precisão. Ainda, o paciente também ostenta condenação com trânsito em julgado, foi
detido, após perseguição em cidade diversa da do local dos fatos, além do registro de
que testemunha que teria sido intimidada pelo o ora paciente, o que demonstra a
necessidade da medida extrema para resguardar o regular desenvolvimento do processo.
Prisão preventiva mantida nos termos do
do CPP.
art. 312
Julgados do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 760.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
26/8/2022.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de acusado de homicídio duplamente qualificado
Habeas corpus
tentado, visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da custódia
cautelar.
2. A decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na gravidade
concreta do crime, necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

e aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do acusado e o risco à
integridade física da vítima e testemunhas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção,
à luz dos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. Razões de decidir
4. A utilização do
como substitutivo de recurso ordinário ou especial é
habeas corpus
vedada, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando
fundamentada em elementos concretos que indicam o
e o
fumus comissi delicti
periculum libertatis.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime,
modus operandi
praticado mediante disparo de arma de fogo contra vítima de 14 anos em local de
aglomeração de pessoas, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente
e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo.
7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a
instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, a fuga do distrito da culpa e o
são suficientes para justificar a prisão preventiva. 2. A prisão
modus operandi
preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em
elementos concretos.
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou
habeas corpus
especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 804.906/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC 160.967/PA, Min. João Otávio de
17/12/2024;
Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, HC 820.718/RS, Min. Daniela Teixeira,
15/8/2022;
Quinta Turma, DJe 23/12/2024.
(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus
pela suposta prática de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás denegou a ordem de habeas corpus,
fundamentando a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e na
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do
agente.
3. O agravante alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação da prisão
preventiva e pleiteia a substituição por prisão domiciliar, em virtude de possuir filho
menor que depende de seus cuidados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a substituição por prisão
domiciliar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório;
seja para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta
evidenciada pelo
da conduta, consistente em homicídio qualificado
modus operandi
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
haja vista que, em tese, o agravante teria concorrido para a empreitada criminosa
que culminou na execução da vítima, cuja vida foi ceifada por múltiplos golpes de
instrumento contundente; seja para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em
que ele teria se evadido evadido do distrito da culpa, sendo localizado apenas em outra
unidade federativa. Ademais a prisão se justifica diante do risco de reiteração
criminosa, tendo em vista que responde por outro crime.
6. A alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais não foi comprovada
de forma suficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar.
7. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal. 2. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar exige
prova de ser o único responsável pelos cuidados de menor de 12 anos, o que não
ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
Jurisprudência
art. 312.
relevante citada: STJ, AgRg no RHC 209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no RHC 192.103/BA, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 884.146
/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.06.2024.
(AgRg no RHC n. 218.256/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 394.432/SP, Rel.
01/06/2017,
09/06/2017;
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Consigne-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe de
HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
9/6/2017;
RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
7/6/2017;
TURMA, DJe de
.
30/5/2017)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: badd778b-6258-4299-a13f-0b11a25455b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.930 / SP
Número Registro: 2025/0309433-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008348820248260356 21908839320258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL SOLANO ROSA
ADVOGADOS : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
GABRIEL SOLANO ROSA - SP404423
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VAGNER BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
GABRIEL SOLANO ROSA - SP404423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: e121f07f-333f-46a1-99f8-a23fd83221a5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: e121f07f-333f-46a1-99f8-a23fd83221a5